Tribunal: STF
Processo: MS 21029
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-15
Data de publicação: 1994-06-15

Ementa:
CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL  -  INFRAÇÃO DISCIPLINAR COMETIDA QUANDO EM ATIVIDADE -  DESNECESSIDADE DE PRÉVIA REVERSÃO AO SERVIÇO PÚBLICO  - AUTONOMIA DA ESFERA PENAL E DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - INSUFICIÊNCIA DE PROVA
S  -
ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE À ÉPOCA DOS FATOS  -  PERÍCIA MÉDICO-PSIQUIÁTRICA DESAUTORIZADORA DESSA ALEGAÇÃO  -  INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS INÚTEIS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA  -  LEGITIMIDADE  -  MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
                        - A via jurisdicional do mandado de segurança não se revela meio processualmente adequado à indagação do estado de inimputabilidade penal do servidor punido, especialmente se as informações prestadas pela autoridade apontada
como
coatora  -  e que encontram fundamento em perícia médico-psiquiátrica idônea  - evidenciam a plena capacidade de autodeterminação do agente público à época dos fatos motivadores do procedimento disciplinar.
                        - A cassação da aposentadoria constitui modalidade de sanção disciplinar que, prevista em lei, não depende, para efeito de sua imposição, de prévia reversão do servidor público aposentado ao serviço ativo. Trata-se de meio
punitivo cuja aplicação, pelo Poder Público, pressupõe a existência de uma situação de inatividade do agente estatal, que se submete a essa sanção administrativa por haver praticado, quando em atividade, falta punível com a pena demissória.
                        - O exercício do poder disciplinar pelo Estado não está sujeito ao prévio encerramento da persecutio criminis que venha a ser instaurada perante órgão competente do Poder Judiciário. As sanções penais e administrativas,
qualificando-se como respostas autônomas do Estado à prática de atos ilícitos cometidos pelos servidores públicos, não se condicionam reciprocamente, tornando-se possível, em conseqüência, a imposição da punição disciplinar independentemente de prévia
decisão da instância penal. Com a só exceção do reconhecimento judicial da inexistência de autoria ou da inocorrência material do próprio fato, ou, ainda, da configuração das causas de justificação penal, as decisões do Poder Judiciário não
condicionam
o pronunciamento censório da Administração Pública, Precedentes.
                        - O mandado de segurança não constitui meio instrumental adequado à reavaliação dos elementos probatórios que justificaram a imposição da sanção disciplinar, especialmente quando essa análise, por implicar exame de matéria de
fato controvertida, depender de comprovação documental inequívoca, sequer produzida pelo impetrante.